Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. APROVAÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Diante da aprovação no cadastro reserva, o candidato tem somente a expectativa do direito à nomeação, dependendo o surgimento do direito subjetivo à contratação do preenchimento dos pressupostos estabelecidos pelo C. STF, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784).
2. A contratação de empregados terceirizados para o desempenho de atribuições similares às do cargo pretendido não tem o condão de, por si só, caracterizar a preterição e convolar a mera expectativa de direito do candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital em direito subjetivo.
3. Negou-se provimento ao apelo.